Tribunal: TJES
Processo: 0000124-11.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-11.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALZENIR SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. A defesa requer a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base, aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base e a fração de diminuição pela tentativa, observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade; e determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena diante do novo quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em versão verossímil sustentada por elementos probatórios idôneos constantes dos autos.

O controle exercido pelo tribunal, em apelação fundada no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, limita-se à verificação da existência de total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, não sendo admissível o reexame aprofundado da valoração das provas realizada pelos jurados.

A materialidade do delito de homicídio tentado se encontra comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de exame de lesões corporais, enquanto a autoria é corroborada por prova testemunhal coerente e harmônica, suficiente para sustentar a condenação.

A valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra idônea quando demonstrada maior ousadia do agente, evidenciada pela prática do delito em via pública, na presença de várias pessoas, o que autoriza a exasperação da pena-base.

O aumento da pena-base deve observar critério proporcional, sendo adequada a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente cominado para cada circunstância judicial desfavorável.

Mantém-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, nos termos acolhidos pelo Conselho de Sentença, aplicando-se a fração usual de 1/6 sobre a pena-base.

A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo legítima a redução de 1/3 quando o agente se aproxima da consumação, com efetivo atingimento da vítima em regiões vitais do corpo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a pena definitiva em patamar inferior a oito anos e reconhecida a primariedade do réu, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 61, II, “a”, e 121,
caput
; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.049.226/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000124-11.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALZENIR SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alzenir Silva Souza
, contra a r. sentença acostada no id. 17009348, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

[...]
no dia 04 de janeiro de 2011, por volta das 19h20min, próximo ao Posto Camata, bairro Centro, neste município e comarca, o denunciado, livre e conscientemente, com
animus necandi
, desferiu golpe de arma branca, sendo esta uma faca, contra a vítima Amilton dos Santos, v. 'Neguinho', não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima, mesmo após sofrer ferimentos, saiu correndo em direção à rodoviária para conseguir socorro, sendo ainda perseguida pelo acusado por alguns metros.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Em razões recursais sediadas no id. 17009372, a Defensoria Pública Estadual pugna pela anulação da sentença, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ausência de provas de autoria e do
animus necandi
. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a readequação da pena-base imposta, reduzindo-a ao mínimo legal ou aplicando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial. Postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição da tentativa delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e a fixação de regime prisional mais brando.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de analisar, inicialmente, se há ou não fundamento quanto à irresignação do apelante em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri.

Nessa senda, quanto ao pleito de anulação da sentença formulado pela defesa do recorrente, entendo que não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio tentado está comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 24/26 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 35 dos autos físicos e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 39.

A autoria, por sua vez, pode ser constatada por meio das provas testemunhais produzidas ao longo deste caderno processual. Vejamos.

A testemunha
Nelsomar Viana Leite
, ouvida à fl. 63 dos autos físicos (Id. 17009182), narrou a dinâmica dos fatos presenciados, confirmando que o apelante foi o autor dos golpes. Confira-se:

[...] Que confirma o depoimento de fls. 08; Que no dia dos fatos, pouco antes dos fatos narrados na denúncia o depoente discutiu com o acusado; Que o acusado acusava o depoente de lhe dever dinheiro; Que o depoente disse que não lhe devia nada e empurrou o acusado; Que o acusado estava muito embriagado; Que após empurrar o acusado este atravessou a rua; Que o depoente permaneceu no local aonde estava próximo ao posto; Que alguns momentos após percebeu que o acusado estava retornando e como vinha em sua direção com a mão dentro de sua mochila, o depoente acreditou que pudesse estar armado e por esta razão resolver se esconder num ferro velho próximo ao local; Que da onde estava escondido pode perceber o momento em que o acusado se encontrou com a vítima que andava pela calçada em sua direção e de repente sem dizer nenhuma palavra puxou a faca que estava dentro de sua mochila e começou a golpear a vítima; Que na verdade a vítima queria atingir o depoente, mas como não o encontrou acabou golpeando a vítima que passava pelo local no momento; Que após golpear a vítima o acusado permaneceu ali no local até que a polícia chegasse".

Ainda, a testemunha
Miriã Ribeiro Reinoso
, ouvida à fl. 62 dos autos físicos (Id. 17009182), corroborou as circunstâncias da prisão do acusado:

[...] Que confirma depoimento de fls. 06; Que quando o acusado foi abordado estava com visíveis sintomas de embriaguez e repetia por diversas vezes a frase 'me devia, me devia'; Que a depoente acredita que o acusado dizia a referida frase em razão de possivelmente a vítima ter uma dívida com o mesmo.

Em que pese as alegações do recorrente quanto à ausência de provas para comprovação da autoria, certo é que os depoimentos testemunhais, em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, foram harmônicos no sentido de corroborar a conclusão de que o apelante foi o autor dos fatos.

O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, autoriza a cassação do veredicto somente quando a decisão do Conselho de Sentença se revela arbitrária e inteiramente dissociada das provas produzidas, não bastando mera divergência interpretativa.

Havendo, como no caso, versão verossímil amparada em elementos probatórios idôneos, prevalece a soberania dos veredictos, sendo lícito ao Júri optar por qualquer das narrativas apresentadas em plenário, ainda que não coincidentes com aquela sustentada pela defesa.

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese anulatória por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não pode ser acolhida nesta seara recursal, eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Prosseguindo, quanto aos pedidos referentes ao redimensionamento da pena formulados pela defesa, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base para
Alzenir Silva Souza
em 12 (doze) anos de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto na sentença de Id. 17009348:

Culpabilidade: não há elementos para valorar de forma negativa. Em relação aos seus antecedentes, vejo como imaculados. A conduta social, não há elementos nos autos para aferir. Quanto à personalidade, não há elementos nos autos para valorar de forma negativa. O motivo do crime, não consta nos autos.
As circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, levando-se em consideração que o fato ocorreu em via pública, na presença de várias pessoas, o que demonstra o sentimento de impunidade do acuado
. As consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

No que concerne às circunstâncias do crime, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa. Isso porque, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, o fato de o crime ter sido praticado em via pública, na presença de várias pessoas e próximo a um posto de gasolina, denota maior ousadia e desapreço pela ordem pública, constituindo motivação idônea para a exasperação da pena-base.

Todavia, em que pese a correta negativação da referida vetorial, o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
se revelou desproporcional. A pena-base foi fixada em 12 (doze) anos, ou seja, o dobro do mínimo legal previsto para o homicídio simples (06 anos), com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Dito isso, assiste razão à defesa quanto à necessidade de readequação, devendo ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial negativa.

Considerando que a pena prevista para o crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) varia de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, o intervalo de pena é de 14 (catorze) anos. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo resulta em um incremento de
01 (um) ano e 09 (nove) meses
.

Assim, mantida a negativação apenas das circunstâncias do crime,
redimensiono a pena-base para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP). Nesse ponto, mantendo-se o reconhecimento da referida agravante, conforme soberania do Júri e aplicação feita em sentença, aplico a fração usual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa delitiva), em seu grau máximo, ou seja, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços).

No entanto, destaco que o pleito defensivo não merece prosperar nesse ponto, considerando o
iter criminis
percorrido.

Conforme consta dos autos e da própria sentença, a vítima foi atingida por golpes de arma branca e precisou fugir correndo, sendo perseguida pelo réu. Nessa linha, o fato de a vítima ter sido efetivamente atingida e sofrido lesões corporais no rosto e nas costas, conforme laudo de fl.. 39 dos autos físicos, demonstra que o agente percorreu quase todo o caminho do crime, aproximando-se da consumação, ao atingir áreas vitais do corpo do ofendido.

Nesse sentido:

[...]
A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo da consumação do crime, menor será a fração redutora, conforme entendimento consolidado do STJ
. [...] (STJ; AgRg-HC 1.049.226; Proc. 2025/0430513-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2025).

Dito isso, mantenho a fração redutora adotada na sentença, qual seja,
1/3 (um terço)
, considerando o grau de execução alcançado pelo recorrente.

Logo, aplicando-se tal fração sobre a pena intermediária, fixo a
pena definitiva de Alzenir Silva Souza
em

06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Diante do novo
quantum
de pena fixado, inferior a 08 (oito) anos e sendo o réu primário, fixo o regime inicial para cumprimento de pena
SEMIABERTO
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente
Alzenir Silva Souza
para o
quantum
de
06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alzenir Silva de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, em razão da valoração genérica das circunstâncias do crime.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator pelas razões que a seguir exponho.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando a exacerbação no fato de o delito ter sido praticado em via pública e na presença de diversas pessoas, o que demonstra uma maior audácia do agente e uma maior perturbação da ordem social.

Embora a defesa alegue genericidade, entendo que a fundamentação é idônea e concreta, justificando o afastamento do patamar mínimo em razão da gravidade exacerbada da conduta.

Contudo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento deve ser adequada para evitar excessos, mantendo-se, porém, o rigor necessário diante da reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, incidiu a agravante do motivo fútil, devidamente reconhecida e fundamentada pela instância de origem.

No que concerne à causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP), o quantum de redução aplicado (1/3) mostra-se escorreito, considerando o iter criminis percorrido pelo agente.

Conforme o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, o réu percorreu parcela considerável do caminho do crime, aproximando-se da consumação ao desferir golpes que atingiram a vítima em localidade apta a gerar o óbito, o que impede a redução na fração máxima de 2/3.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime fechado, não apenas pelo quantum de pena aplicado, mas também pela desfavorabilidade de circunstância judicial, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim,
divirjo do voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.
Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL
provimento ao recurso.